Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL.
1. O foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.
2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.